Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-70.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019716-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES - CPF: 474.909.001-82 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda. A embargante alega omissão quanto à análise da doença
espondiloartrose
e seu enquadramento no rol da Lei 7.713/88, bem como omissão referente à existência de decisões conflitantes do mesmo juízo em casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da doença
espondiloartrose
e seu enquadramento no rol de doenças que dão direito à isenção do imposto de renda; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à existência de decisões conflitantes proferidas pelo mesmo Juízo e Turma Recursal em casos semelhantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado, o que não se verifica no caso em análise.

4. Quanto à alegada omissão sobre a doença
espondiloartrose
, a documentação médica juntada aos autos demonstra que a embargante é portadora de
espondiloartrose
lombar/
espondilodiscoartrose
, doença degenerativa que não se confunde com a
espondiloartrose
anquilosante expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, esta última sendo uma doença autoimune.

5. No que se refere à alegação de omissão quanto à existência de decisões conflitantes do mesmo juízo, a decisão embargada fundamentou adequadamente seu entendimento com base na análise do caso concreto e na jurisprudência aplicável, não sendo necessário o enfrentamento específico de decisões anteriores.

6. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, mas apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A
espondiloartrose
lombar/
espondilodiscoartrose
, por ser doença degenerativa, não se confunde com a
espondiloartrose
anquilosante prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que é doença autoimune. 2. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, 7ª Turma, j. 18.08.2020; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Desembargador Federal MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Terceira Turma, j. 16.07.2019; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 15.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1019716-70.2024.8.11.0002

Embargante
: MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES

Embargado
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT (PREVIVAG)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES opôs Embargos de Declaração (ID 308390371/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 307245866/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a comprovação da doença
espondiloartrose
diagnosticada em exames médicos e seu enquadramento no rol de doenças que dão direito à isenção do imposto de renda conforme o art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; e b) omissa quanto à existência de decisões conflitantes proferidas pelo mesmo Juízo a quo e Turma Recursal em casos semelhantes, o que violaria o princípio da segurança jurídica.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)"

No que tange à alegação de omissão quanto à doença
espondiloartrose
e seu enquadramento no rol da Lei 7.713/88, não assiste razão à embargante.

Embora a parte tenha alegado ser portadora de
espondiloartrose
, a documentação médica juntada aos autos demonstra que a embargante é portadora de
espondiloartrose
lombar/
espondilodiscoartrose
, que se trata de uma doença degenerativa, não se confundindo com a
espondiloartrose
anquilosante expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que
se trata de
uma doença
autoimune.

A decisão embargada, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de comprovação de doença que se enquadre no rol taxativo da Lei 7.713/88, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de omissão referente à existência de decisões conflitantes do mesmo juízo, também não há omissão a ser reconhecida. A decisão embargada fundamentou adequadamente seu entendimento com base na análise do caso concreto e na jurisprudência aplicável, não sendo necessário o enfrentamento específico de decisões anteriores
.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de
ofício./
/"

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025